Tribunal: TJDFT
Processo: 0732611-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0732611-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ARAUJO AVELINO MEIRA AGRAVADO: LUCIENE MACEDO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RICARDO ARAÚJO AVELINO MEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra LUCIENE MACEDO GUIMARÃES, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como os efeitos da mora. Em suas razões recursais (ID 49873165), o exequente agravante informa, preliminarmente, tratar-se de cumprimento de sentença oriundo de título judicial concernente à sentença de divórcio e partilha de bens, especificamente em relação ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização devida pela ex-cônjuge, ora agravada. Afirma que na aludida sentença foi decretada, ainda, a partilha dos bens e direitos afetos a um caminhão M.BENZ/L 1113, cor: vermelha, ano/modelo: 1976, placa JJZ3397 e o veículo GM/MONTANA CONQUEST, placa: NFY8428, cor: prata, ano/modelo: 2006. Diz que a agravada postulou em juízo que o agravante fosse intimado a proceder a venda dos veículos sob pena de multa em caso de descumprimento, bem como a cessação da incidência sobre o valor da indenização arbitrada em juízo dos consectários da mora enquanto não se concretizar o fato da extinção do condomínio, oportunidade em que proferida a r. decisão impugnada. Sustenta, em singela síntese, que a r. decisão agravada viola o disposto no § 6o, do art. 525, do CPC, eis que não resta configurado o pressuposto da garantia do Juízo, traduzido na existência de penhora, depósito ou caução suficiente à garantia da execução impugnada, e que a simples alegação genérica de que o agravante tem se mostrado negligente na guarda e o cuidado com os automóveis também não tem o condão de isentar a agravada dos consectários da mora a época do efetivo pagamento do valor de indenização devido ao agravante. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando que o cumprimento de sentença retorne ao seu curso regular, determinando à devedora agravada que promova a garantia do juízo. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Com razão a parte devedora. O resultado do cumprimento de sentença da parte líquida incorreu em resultado iníquo quanto à partilha e a distribuição dos ônus de conservação dos bens partilhados. O credor RICARDO, na posse dos veículos automotores não empreendeu diligências mínimas necessárias para a manutenção dos veículos partilhados, ao passo que exige em Juízo vultosos valores da devedora antes de extinguir o condomínio dos demais bens em cegueira deliberada quanto a depreciação de tais. Tal procedimento ofende ao princípio da mínima onerosidade da execução e incentiva o comportamento desidioso do credor quanto aos bens havidos em condomínio. Assim, determino a suspensão do presente cumprimento de sentença, até que todos os condomínios constituídos no título judicial em comento sejam extinguidos, apurando-se ao final e prosseguindo-se o cumprimento de sentença exclusivamente quanto a eventual saldo credor em favor de um ou outro cônjuge. Não incide em tal interregno os consectários da mora em favor do credor RICARDO, pois estando na posse dos demais bens em condomínio, é de se considerar que na espécie há mora do credor e não da devedora. Remetam-se os autos à suspensão pelo prazo de 1 ano, a suspensão poderá ser levantada por qualquer das partes que comprove nos autos que os procedimentos de extinção dos condomínios dos demais bens foram ultimados.” In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito, senão vejamos. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proposto nos idos de 2020 pela ora agravada em face do ora agravante relativo exclusivamente ao valor da indenização (R$ 100.000,00) fixada na sentença que decretou o divórcio das partes e a partilha dos bens adquiridos na constância da união estável e casamento (ID. 79913151). Transcrevo, por pertinente, a r. sentença que originou o título judicial em questão, “verbis”: “Posto isto, forte nas razões acima aduzidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA E DECRETO O DIVÓRCIO de LUCIENE MACEDO GUIMARÃES MEIRA e de RICARDO ARAUJO AVELINO MEIRA, sendo certo que a mulher voltará a usar o nome de solteira, quer seja: LUCIENE MACEDO GUIMARÃES. RECONHEÇO À REQUERENTE O DEVER DE INDENIZAR O REQUERIDO NO VALOR DE R$ 100.000,00 pelos gastos que teve na finalização da construção e acabamento da edificação feita no imóvel de propriedade exclusiva, valor esse devidamente corrigido e acrescido de juros e honorários advocatícios a partir do presente decisum. Admito a compensação. DECRETO A PARTILHA DOS SEGUINTES BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTAVEL E CASAMENTO: caminhão M.BENZ/L 1113, cor: vermelha, ano/modelo: 1976, em placa JJZ3397 e veículo GM/MONTANA CONQUEST, placa: NFY8428, cor: prata, ano/modelo: 2006, registrado em nome de terceira pessoa. Declaro que o veículo Hyundai i30, e suas dívidas, bem como a empresa do Requerido chamada R. Araújo Avelino Meira Desentupidora e dedetizadora ME continuará e lhe pertencer exclusivamente ao Requerido. Indefiro os demais pedidos da Requerente. Julgo parcialmente procedente os pedidos contrapostos e determino a divisão dos direitos do veículo Fiat Uno Economy, placa JJC4592, ano/modelo 2013/2014, na proporção de 50% para cada uma das partes, considerando o valor efetivamente pago do financiamento até a da data da separação, 07/10/2017. Julgo improcedente o pedido de divisão do imóvel de Caldas Novas – GO e demais pedidos. Declaro o processo resolvido, nos termos do art. 487 I do CPC.” Após inúmeros atos processuais, o MM. Juiz “a quo” determinou a suspensão do cumprimento de sentença inaugurado pelo ex-cônjuge varão, pelo prazo de 1 (um) ano, além dos efeitos da mora, “até que todos os condomínios constituídos no título judicial em comento sejam extinguidos, apurando-se ao final e prosseguindo-se o cumprimento de sentença exclusivamente quanto a eventual saldo credor em favor de um ou outro cônjuge.” Fundamentou sua decisão no sentido de que “O credor RICARDO, na posse dos veículos automotores não empreendeu diligências mínimas necessárias para a manutenção dos veículos partilhados, ao passo que exige em Juízo vultosos valores da devedora antes de extinguir o condomínio dos demais bens em cegueira deliberada quanto a depreciação de tais.”, esclarecendo que “Tal procedimento ofende ao princípio da mínima onerosidade da execução e incentiva o comportamento desidioso do credor quanto aos bens havidos em condomínio.” Dito isso, no julgamento do REsp 1.261.888/RS (julgado em 09/11/2011, DJe 18/11/2011), pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção do STJ fixou a seguinte tese: "Atribuiu-se 'eficácia executiva' às sentenças 'que reconhecem a existência de obrigação de pagar quantia'". O mesmo colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a suspensão do cumprimento de sentença com apoio no poder geral de cautela do julgador. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Tribunal de origem adotou entendimento coincidente com a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a suspensão do processo, para garantia do seu resultado útil, com fulcro no poder geral de cautela do julgador. (...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.052.912/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022.) “in casu”, verifica-se que na sentença de partilha foi determinada a divisão dos ativos e passivos do patrimônio existente no momento do divórcio, que, portanto, devem ser compensados a fim de satisfazer a meação, conforme previsão contida no título. Não faz sentido, diante do quadro, admitir-se como razoável exigir-se o pagamento de valor indenizatório em prol de uma das partes sem relevar o usufruto exclusivo, pela outra parte, dos bens que constituem ativo do patrimônio (veículos). Logo, considerando que a agravada não realizou o pagamento do montante indenizatório que lhe cabe, não é menos certo afirmar que do outro lado a dissolução do condomínio sobre os bens móveis de usufruto exclusivo do agravante se faz necessária, para se garantir a efetividade da sentença judicial de partilha. A propósito, o artigo 1.320 do Código Civil dispõe que "a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão". Nesse caso, a extinção do condomínio é medida essencial para a efetividade do título judicial, frisando que o colendo STJ entende que se os bens do casal foram partilhados em regime de condomínio, a extinção deste se dá por ação de divisão e não por nova partilha. A discussão, na verdade, extrapola a questão do cumprimento de sentença e tem como pressuposto necessário concluir que a partilha judicial - contra o que não houve insurgência por qualquer dos litigantes - conduz as partes à condição de titulares de condomínio ou de composse (conforme a natureza real ou pessoal do direito partilhado), mas jamais em devedor ou de credor de um ou de outro. Cabe lembrar, nesse mesmo caminho, que a sentença de partilha não determina à parte adversa a aquisição do bem ou qualquer pagamento pela cota-parte do outro. Ou seja, adquirir a cota-parte do condômino ou do compossuidor é faculdade e não obrigação. E, sem qualquer sombra de dúvida, a forma de extinção do condomínio ou da composse não é obrigar o outro a adquirir a fração daquele que não pretende manter sua cota parte. Por sinal, é preciso registrar que a sentença se limitou a "decretar a partilha dos seguintes bens e direitos adquiridos na constância da união estável e casamento: caminhão M.BENZ/L 1113, cor: vermelha, ano/modelo: 1976, em placa JJZ 3397 e veículo GM/MONTANA CONQUEST, placa: NFY 8428, cor: prata, ano/modelo: 2006, registrado em nome de terceira pessoa.” Ora, o agravante utiliza exclusivamente os automóveis objeto de partilha, não cumpre sua parte na avença concernente à necessária divisão da renda que deveria ter sido auferida a tempos com a venda dos veículos objeto do título judicial (desde a sentença do divórcio) e, agora, entende que deve perseguir com a exigência somente do cumprimento da parte que cabe à agravada. Permanecendo o agravante na posse dos veículos, a obrigação da venda é mais sua do que da agravada. O único erro da agravada é não ter executado o título judicial com a extinção do condomínio, mas reconhecer a possibilidade de regular processamento do cumprimento de sentença posto “sub judice” é chancelar a torpeza do agravante. “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição da medida antecipatória postulada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator